Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-06.2021.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002918-06.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA FERREIRA ARAUJO - CPF: 062.724.271-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARCIO DO NASCIMENTO - CPF: 003.487.873-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TERCEIRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes em residência, após abordagem policial realizada no contexto de fiscalização de rotina, seguida de ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso no domicílio da apelante ocorreram com observância das garantias constitucionais da inviolabilidade domiciliar, notadamente a exigência de fundadas razões para caracterização de flagrante delito; (ii) estabelecer se a ilicitude da diligência inicial contamina toda a cadeia probatória, impondo a absolvição e a extensão dos efeitos da decisão a terceiro eventualmente responsabilizado com base na mesma prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, admitindo mitigação apenas nas hipóteses expressamente previstas, dentre elas o flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões objetivas.

4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando precedida de elementos concretos e verificáveis que indiquem a ocorrência de situação de flagrante, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

5. A abordagem policial que antecedeu o ingresso domiciliar não foi justificada por atitude suspeita, denúncia prévia, investigação em curso ou qualquer outro dado objetivo, limitando-se os agentes a invocar fiscalização de rotina.

6. A divergência entre a versão policial e o depoimento judicial da pessoa abordada quanto à suposta indicação do local de aquisição da droga fragiliza a narrativa acusatória e afasta a existência de justa causa para a diligência subsequente.

7. Inexiste prova válida de consentimento livre e consciente da moradora para o ingresso dos agentes estatais em sua residência.

8. Reconhecida a ilegalidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar, todas as provas delas derivadas são ilícitas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

9. Ausentes provas lícitas suficientes para sustentar o decreto condenatório, impõe-se a absolvição da apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

10. A ilicitude da prova inicial também contamina eventual procedimento instaurado em desfavor de terceiro com base na mesma abordagem, autorizando a extensão dos efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é válido quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. A abordagem policial desprovida de elementos concretos de suspeita torna ilícitas as provas dela decorrentes e contamina toda a cadeia probatória subsequente.

3. Reconhecida a ilicitude da prova, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, inclusive com extensão dos efeitos a terceiros atingidos pela mesma diligência ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em benefício de
Fabiana Ferreira Araújo
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID 329405403) que, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime
semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, por meio das razões encartadas no Id. 329405409, a apelante postula: a) preliminarmente, a nulidade processual em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar e consequente absolvição da apelante por ausência de provas. Argumenta que não houve demonstração de fundadas razões ou justa causa para a abordagem de Francisco Márcio do Nascimento, inexistindo flagrante, mandado judicial ou autorização comprovada da moradora para ingresso no domicílio, caracterizando violação inconstitucional do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Sustenta que a ausência de elementos concretos colhidos antes da invasão na residência e a falta de autorização expressamente comprovada tornam ilícitas todas as provas colhidas, devendo ser desentranhadas do processo (art. 157 do CPP), com a consequente absolvição da apelante (art. 386, VII, do CPP); b) no mérito: pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes de que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06; c) dosimetria da pena: requer a readequação da dosimetria, notadamente para corrigir a elevação da pena-base, sustentando que a decisão do juízo sentenciante não se mostrou devidamente fundamentada, tratando-se de fundamentação genérica diante da quantidade ínfima de droga apreendida (aproximadamente 12 gramas); d) tráfico privilegiado: postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), argumentando que a apelante preenche todos os requisitos cumulativos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 329405411).

O parecer, da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 343754392), é pelo
acolhimento da preliminar
de ilegalidade da busca domiciliar, com a consequente absolvição da apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, caso a preliminar seja rejeitada, manifestou-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3).conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – APELANTE condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime SEMIABERTO, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais. Irresignação defensiva – PRELIMINARMENTE: pedido de nulidade processual em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar e consequente absolvição da APELANTE por ausência de provas – MÉRITO: busca a sua absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP e, ainda, alicerçado no princípio do in dubio pro reo, sustentando a ausência de elementos suficientes a embasar a condenação, ou a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – SUBSIDIARIAME NTE: a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena basilar, por ausência de fundamentação na sentença para exasperá-la e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), em seu grau máximo (2/3). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA – constatação de ilegalidade na abordagem e busca pessoal de Francisco Márcio do Nascimento – ausência de provas suficientes, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de fundadas suspeitas e/ou justa causa para subsidiar a atuação policial – inexistência de elementos que indicassem a prática de crime pelo referido usuário de drogas – indício de ilegalidade da ação policial – contaminação probatória dos atos posteriores, derivadas da ilegalidade da ação antecedente – precedentes judiciais – reforma da sentença para absolvição da APELANTE – NULIDADE DO PROCESSO – na eventualidade da preliminar ser rejeitada, há provas seguras nos autos para manter a condenação da APELANTE pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sobretudo considerando os depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram a diligência, aliado às declarações de Francisco Márcio do Nascimento e à confissão extrajudicial da APELANTE– provas colhidas na fase extrajudicial e ao longo da instrução processual, somada à quantidade de porções localizadas, a forma que estavam fracionadas e embaladas, o encontro da quantia de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), bem como, as circunstâncias da prisão em flagrante da APELANTE, que comprovam que os entorpecentes apreendidos tinham finalidade mercantil, inviabilizando a absolvição por tráfico ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – pena basilar calculada de forma escorreita e devidamente fundamentada pelo juiz de piso – observância das disposições do art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06 – critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – Enunciado 39 TJMT – regularidade na exasperação da penabase – precedentes judiciais – possibilidade do reconhecimento da minorante do tr áfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa, com a incidência da fração no grau máximo – imperiosa a readequação da pena aplicada. Pelo CONHECIMENTO do apelo, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR e, caso superada, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória, constante no Id. 329405361, narra o fato da seguinte forma:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 22 de dezembro de 2020, em mo mentos anteriores e por volta das 17h50min, em residência particular, localizada na Rua João Pereira Lima, n.º 50, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT,
Fabiana Ferreira Araújo
, com consciência e vontade, mantinha em depósito / oferecia / vendia / expunha a venda / guardava, para fins de traficância, um total de
10,38 g (dez gramas e trinta e oito centigramas) de substância análoga à cocaína e 1,76 g (um grama e setenta e seis centigramas) de substância análoga à maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 22/IP e Laudo Pericial às fls. 36-39/IP).

(...) Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 22 de dezembro de 2020, em Pontes e Lacerda/MT, Fabiana Ferreira Araújo guardou / preparou / manteve em depósito porções de maconha e cocaína destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, Fabiana Ferreira Araújo utilizava se da residência localizada na Rua João Pereira Lima, n.º 50, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, popularmente se conhece como “Boca de Fumo”.

Neste diapasão, no dia 22 de dezembro de 2020, uma equipe da Polícia Militar realizava fiscalização de rotina pelo Bairro Residencial Vera, ocasião em que foi realizada a abordagem do veículo Chevrolet S10, placa KAS-7498, o qual era conduzido por Francisco Márcio do Nascimento.

Realizadas buscas pessoais no condutor do veículo, os agentes da lei lograram localizar, no bolso deste, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Na ocasião, ao ser indagado, Francisco Márcio do Nascimento confessou ser usuário de drogas e que adquiriu o referido entorpecente de uma mulher, em uma residência próxima ao local da abordagem, ao passo que indicou a referida casa aos policiais.

Diante disso, os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado pelo usuário, sendo que, ao chegarem no referido local, os policiais constataram a presença da in crepada Fabiana Ferreira Araújo, a qual encontrava-se na calçada do domicílio.

Ao ser questionada acerca da venda de entorpecentes, a increpada Fabiana Ferreira Araújo confessou a prática do tráfico de drogas (venda e fornecimento), ocasião em que retirou de suas vestes uma lata pequena, contendo 09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Deste modo, considerando a situação de flagrante delito e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, foram realizadas buscas domiciliares, momento em que a própria denunciada Fabiana Ferreira Araújo apontou onde tinha em depósito o restante do entorpecente apreendido, sendo 24 (vinte e quatro) invólucros de pasta base de cocaína e 01 (um) porção de maconha, os quais foram localizados encima da geladeira e encima da estante, respectivamente.

Além disso, foram encontrados R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), dinheiro este relacionado com a mercancia de entorpecentes.

Por fim, vale destacar que, na Delegacia de Polícia, a denunciada
Fabiana Ferreira Araújo
confessou a prática do tráfico de drogas (venda e fornecimento), relatando que já realizava a venda de drogas há cerca de dois meses, mencionando inclusive, que no dia dos fatos, vendeu 02 (duas) porções de entorpecente ao usuário Francisco pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

(...)

Por todo o exposto o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Fabiana Ferreira Araújo
, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006. (...)”
(Destaques no original).

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Do pedido de nulidade por violação ao domicílio

A questão prejudicial suscitada pela defesa e acolhida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça merece detida análise, pois envolve a proteção de direito fundamental consagrado na Constituição Federal – a inviolabilidade do domicílio – e suas repercussões sobre a validade de toda a cadeia probatória produzida nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, assegura que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), fixou a tese de que:

“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R.E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

À luz do conjunto probatório produzido, revela-se juridicamente consistente o acolhimento da preliminar de nulidade do ingresso domiciliar suscitada.

Isso porque, ao que se verifica do caderno processual, a sequência dos fatos narrados pela acusação foi a seguinte: (i) policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no Bairro Residencial Vera; (ii) abordaram o veículo S10 conduzido por
Francisco Márcio do Nascimento
; (iii) realizaram busca pessoal, localizando 02 porções de pasta base de cocaína; (iv)
Francisco teria indicado que adquiriu a droga de uma mulher em residência próxima
; (v) os policiais deslocaram-se até o local, avistaram a apelante na calçada e procederam à abordagem e busca domiciliar.

Pois bem. A questão central reside em verificar se havia fundadas razões para a abordagem inicial de Francisco e, consequentemente, para o ingresso na residência da apelante.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os policiais não esclareceram, de forma objetiva e concreta, quais foram os motivos que ensejaram a abordagem de Francisco Márcio do Nascimento.

Consoante se extrai dos depoimentos dos PMs
Ronilson Alves de Souza
(ID 329404499, pág. 9/10) e
Marcos Oliveira de Jesus
(ID 329404499, pág. 11/12), bem como de seus testemunhos em juízo (ID 329405396), os agentes limitaram-se a afirmar que estavam em “fiscalização de rotina” ou “fazendo ronda” e que “abordaram” o veículo, ou seja, não indicaram: (i) atitude suspeita específica de Francisco; (ii) informações prévias sobre tráfico de drogas envolvendo aquele veículo ou pessoa; (iii) denúncia anônima ou investigação prévia; (iv) qualquer elemento objetivo que justificasse a abordagem.

Soma-se a isso o fato de que a testemunha Francisco, em juízo, afirmou que acredita que os policiais estavam fazendo campana no local (
“
não sei se já estava de campana, não sei, curiando lá essa boca de fumo
”), mas essa é mera
suposição
, não confirmada pelos agentes. Tal circunstância evidencia que não há nos autos demonstração concreta de que os policiais detinham informação prévia que justificasse a abordagem.

Em contrapartida,
Francisco Márcio do Nascimento
, em juízo, negou ter indicado aos policiais o local onde adquiriu a droga
, apresentando versão substancialmente diversa daquela constante da fase policial.

Na fase policial (Id. 329404499, pág. 15/16), Francisco confirmou que adquiriu o entorpecente da apelante e indicou as características do local. Todavia, em juízo (Id. 329405396), quando questionado se mostrou para a polícia onde comprou a droga, respondeu de forma categórica:
“Discordo, discordo, porque eles me abordaram na rua, eles me abordaram na rua, chegando numa esquina e antes de chegar em minha casa”
. Afirmou ainda:
“Também não, eles me abordaram só, recolheram um pacote de fumo que estava em meu bolso e dentro do pacote de fumo estava esse cigarro de droga”.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a versão policial de que Francisco indicou a residência da apelante, pois a testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou expressamente ter fornecido tal informação aos agentes. Essa divergência entre a versão policial e o depoimento judicial de Francisco revela-se relevante para a análise da legalidade da diligência.

Nesse contexto, verifica-se que a ausência de elementos objetivos que motivassem a intervenção policial para a abordagem pessoal, somada à divergência entre a versão policial e o depoimento judicial de Francisco, compromete a legalidade de toda a cadeia probatória subsequente.

Do mesmo modo, inexistem provas quanto ao suposto consentimento dado pela apelante, de forma livre e consciente, para o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio.

No caso, é evidente a ilegalidade da busca pessoal de Francisco e domiciliar da apelante, ficando comprometida a condenação sem qualquer elemento probatório que pudesse ter sido obtido por fonte independente da busca ilegal, o que
impõe o reconhecimento da ilicitude de todas as provas produzidas
.

Como é sabido, a teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, determina que
“são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”
.

Portanto,
acolho a preliminar
arguida pela defesa, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas em decorrência da abordagem de Francisco Márcio do Nascimento e do ingresso na residência da apelante, determinando seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Como consequência, ausentes provas lícitas suficientes para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição de
Fabiana Ferreira Araújo
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação). No mais, resta prejudicada a análise da matéria de mérito de seu apelo e dos dispositivos a ela correlatos, em razão do acolhimento da prejudicial.

Lado outro, como sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, considerando o documento juntado ao Id. 329404499, pág. 25, e tendo em vista que a droga encontrada com Francisco Márcio do Nascimento foi localizada pelos policiais após a abordagem que, conforme demonstrado, mostra-se ilegal, determino a extensão dos efeitos desta decisão ao eventual procedimento instaurado em desfavor de
Francisco Márcio do Nascimento
para apuração da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pois não há como sustentar a materialidade de tal conduta diante da ilicitude da prova.

Nesse contexto, verifica-se que a droga apreendida com Francisco é fruto da mesma abordagem ilegal, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada também em relação a ele, determinando-se a remessa de cópia desta decisão ao juízo competente.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Fabiana Ferreira Araújo
, para declarar a nulidade da busca domiciliar, bem como de todas as provas dela derivadas, e, por conseguinte, absolver a apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Fica
prejudicada a análise da matéria de mérito de seu apelo e dos dispositivos a ela correlatos, em razão do acolhimento da prejudicial.

Determino, outrossim,
a extensão dos efeitos desta voto ao eventual procedimento instaurado em desfavor de
Francisco Márcio Do Nascimento
para apuração da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo ser remetida cópia ao juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026